Tribunal: TJBA
Processo: 8012035-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012035-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JHON ALYSSON SANTOS E SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA, MATHEUS PEREIRA MENDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE IRARA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO EM
21
/
0
2
/202
6
, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.
33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06
C/C ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
. APREENSÃO DE 20 POTES PEQUENOS
E 22 PINOS
DE
COCAÍNA
(79,91 GRAMAS),

05 BUCHAS
DE MACONHA
(
38, 35 GRAMAS
)
,
ALÉM DE ARMA DE FOGO, TIPO RE
V
OLVER 38,COM NUMERAÇÃO RASPADA, CALIBRE .38
COM 3 MUNIÇÕES (DUAS DEFLAGRADAS E UMA INTACTA)
E UMA CÂMERA DE VIGILÂNCIA, MODELO: MB-841-A-28.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NESSE TÓPICO.

PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MATHEUS PEREIRA MENDES e BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA, Advogados, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora
a
MM. Juíz
a de Direito
da Vara Criminal de Irara/BA,
Dra. Gabriela Santana Nunes Vosqui
.

2. Alega o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 2
1
/
02
/202
6
, por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
c/c art.14
da
lei
nº
10826/2003.

3. Exsurge, ainda, que
na referida data “
a PM estava em rondas ostensivas em ÁGUA FRIA/BA, quando foi abordada por populares que denunciaram a presença de traficantes armados em via pública, em plena luz do dia; numa ação de revolta e vingança pela morte de um dos líderes, vulgo "JEGUE"; que então a PM fora para o local apontado e confirmou a veracidade dos fatos, momento em que homens armados empreenderam fuga pelo mato, atirando contra os policiais; sendo que um foi contido e identificado como sendo JHON ALISSON SANTOS e SANTOS; o qual estava usando uma sacola/mochila rosa e lá foram apreendidas drogas, "maconha" e "cocaína”, uma câmera de segurança e uma arma de fogo calibre 38, numeração raspada, municiada de com 03 cartuchos”.

4.
Quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta ao Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação.

5
. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

6. Alegam os impetrantes, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e favorabilidade das condições subjetivas.

7. Da detida análise dos fólios, verifica-se que ao revés do quanto exposto pelos Impetrantes, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa,
não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou mesmo em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

8
. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal.

9. Parecer da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
80
1
2
035
-
30
.202
6
.8.05.0000
, tendo como Impetrantes
MATHEUS PEREIRA MENDES e BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA
, Advogados, em favor de

JHON ALYSSON SANTOS E SANTOS
,
e como Impetrada a MM. Juíza de Direito da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
IRARÁ
/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04